Tribunal: TCU
Processo: 022.434/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 69/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "e", e 183, inciso I, "d" e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 20 (vinte) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Tribunal Regional Federal da 3a Região cumpra a determinação constante do subitem 1.7.1. do Acórdão 18397/2021-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o parecer da Sefip. 1. Processo TC- Processo 022.434/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Norivaldo Gomes da Silva (XXX.588.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.